Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. Compete ao juiz facilitar a autocomposição das partes a qualquer tempo enquanto durar o processo, nos termos do artigo 139, inciso V, do atual Código de Processo Civil.
2. O recurso foi interposto contra a sentença homologatória do acordo que extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC.
3. O acordo celebrado entre os litigantes no cumprimento de sentença não justifica a extinção processual, apenas enseja a suspensão do processo até o prazo final para cumprimento do acordado. Inteligência do art. 922 do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso.